Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-16.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acórdão embargado consignou a expressão “agravante genérica”, quando claramente analisou o pleito da defesa referente à atenuante genérica. Desse modo, merecem acolhimento os embargos para que seja corrigido o erro material apontado.
2. As demais questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento da apelação manejada pela Defesa; logo não se prestam os embargos de declaração a reexaminar matéria já decidida, mormente pelo mesmo órgão julgador.
3. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para retificar erro material.